Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-31.2020.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
res dos inativos. Precedentes. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000057-31.2020.8.26.0412; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Palestina - Vara Única; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Ruy Coppola

Comarca:

Palestina

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Ação de cobrança. Banesprev. Funcionário aposentado que pleiteia o recebimento de verbas relativas à participação nos lucros e resultados, conforme previsão estatutária e regulamentar do seu ex-empregador. Inadmissibilidade. Aplicação do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso especial repetitivo, entendeu que as vantagens de qualquer natureza concedidas aos

Ementa:
Ação de cobrança. Banesprev. Funcionário aposentado que pleiteia o recebimento de verbas relativas à participação nos lucros e resultados, conforme previsão estatutária e regulamentar do seu ex-empregador. Inadmissibilidade. Aplicação do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso especial repetitivo, entendeu que as vantagens de qualquer natureza concedidas aos funcionários em atividade não podem repercutir nos benefícios complementares dos inativos. Precedentes. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000057-31.2020.8.26.0412, da Comarca de Palestina, em que é apelante ANTONIO
CARLOS VERRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL - BANESPREV e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 2/13
Apelante: Antonio Carlos Verro
Apelados: Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social e outro
Comarca: Palestina - Vara Única
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.656
EMENTA
Ação de cobrança. Banesprev. Funcionário aposentado que
pleiteia o recebimento de verbas relativas à participação nos
lucros e resultados, conforme previsão estatutária e regulamentar
do
seu
ex-empregador.
Inadmissibilidade.
Aplicação
do
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, em
sede de recurso especial repetitivo, entendeu que as vantagens de
qualquer natureza concedidas aos funcionários em atividade não
podem repercutir nos benefícios complementares dos inativos.
Precedentes. Improcedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Antonio
Carlos Verro contra Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade
Social e Banco Santander Brasil S/A, que a respeitável sentença de
fls. 502/510, cujo relatório se adota, julgou improcedente, condenando
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Apela o autor (fls. 512/528) sustentando, em suma,
que a ação não versa sobre pedido de complementação de
aposentadoria, mas de verba decorrente de Regulamento de Pessoal
do Banespa de 1.975, ou seja, restabelecimento de obrigação
assumida pelo banco no artigo 56 do referido regulamento. Afirma que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 3/13
possui direito adquirido ao recebimento da verba referente à PLR, que
não é distinta da denominada Gratificação Semestral, ocorrendo
apenas alteração na nomenclatura. Alega que a decisão proferida por
ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.425.326/RS não se
aplica ao caso, posto que versa sobre entidades de previdência
complementar mantidas por entes da federação. Pede, ao final, a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da
gratuidade da justiça deferida a fls. 106.
Contrarrazões a fls. 569/584.
É o Relatório.
Verifica-se que o autor-apelante ajuizou a presente
ação de cobrança, informando que foi admitido pelo Banco do Estado
de São Paulo em 22/05/1978, sendo que o Regulamento do Pessoal,
datado de 22/05/1975, previa o pagamento, aos funcionários daquela
instituição, inclusive aposentados, das denominadas gratificações
semestrais (artigo 56).
O Estatuto social do banco, por sua vez, também
traz, em seus artigos 48 e 49, previsão de pagamento da denominada
PLR que, equiparando-se à gratificação semestral, também era
estendida aos inativos.
Diante de tais normas regulamentares, pleiteia o
autor seja tal benefício incorporado aos seus proventos de
aposentadoria.
Ao contrário do que alega o apelante em suas
razões recursais, o pedido formulado na presente ação tem por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 4/13
objetivo a complementação de seu benefício previdenciário, como ele
mesmo admite, em sua petição inicial, ao defender a competência
absoluta desta Justiça Estadual, juntando a decisão copiada a fls.
47/49, que trata de ação semelhante onde o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça reconheceu a competência da justiça comum para
o processamento e julgamento de ação que visa à complementação
de benefício previdenciário.
Assim sendo, em que pese a combatividade da
procuradora do autor, a questão aqui discutida deve ser resolvida em
face do que restou decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que, em sede de recurso especial representativo de controvérsia,
deixou consignado o seguinte:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO
À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO
ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE
QUALQUER
NATUREZA
PARA
OS
BENEFÍCIOS
EM
MANUTENÇÃO.
CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE
BENEFÍCIOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
AINDA
QUE
NÃO
SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos
planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes
federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a
partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 5/13
não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a
previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a
acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um
período de longo prazo. 2. Recurso especial provido” (REsp 1425326/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, julgado em
28/05/2014, DJe 01/08/2014).
Verifica-se, pois, que independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares do empregador, é
imperioso reconhecer, sobretudo a partir da Lei Complementar no
108/2001, que apenas os benefícios que integram o salário do
empregado devem ser estendidos aos aposentados, preservando-se
a equiparação de ganhos entre ativos e inativos, sendo que a PLR ou
gratificação semestral, visando a distribuição dos lucros ao final do
exercício financeiro, não podem ser consideradas verbas salariais,
tendo natureza de benefício de vantagem pessoal, a ser pago apenas
aos funcionários ativos.
Note-se que a aplicação do precedente acima
mencionado nas ações ajuizadas em face do Banesprev vem sendo
reconhecida pelo próprio STJ:
“Inicialmente, cumpre esclarecer que a legislação de regência das
entidades de previdência privada e as relações com seus associados ou filiados
(artigo 202 da Constituição Federal e Leis Complementares 101 e 109, de 2001)
evidencia que, no Brasil, o sistema previdenciário complementar foi instituído com o
objetivo de viabilizar a constituição de reservas financeiras, a partir de contribuições
do patrocinado e patrocinador, a fim de proporcionar o pagamento de benefícios
oferecidos e, na hipótese de complementação de aposentadoria, permitir ao
aposentado um padrão de vida mais próximo ao que desfrutava quando em atividade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 6/13
observando-se, porém, os parâmetros atuariais previstos nos planos de custeio, com
o fim de se manter o equilíbrio econômico-financeiro.
Sendo assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a extensão de
vantagens pecuniárias, participação nos lucros e reajustes salariais concedidos aos
empregados em atividade não podem, por si só, independentemente de previsão de
custeio para o plano de benefícios correspondentes, integrar o cálculo do benefício
complementar, porquanto não se compatibiliza com o princípio do mutualismo
inerente ao regime fechado de previdência privada.
Com efeito, a Segunda Seção deste Tribunal consolidou o entendimento
de que, no regime de previdência privada, é vedada a inclusão de ganhos de
produtividade, abonos e vantagens de qualquer natureza (LC 108/2001, art. 3o,
parágrafo único), em razão da necessidade de manutenção de equilíbrio financeiro e
atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência.
Confira-se:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO
À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO
ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE
QUALQUER
NATUREZA
PARA
OS
BENEFÍCIOS
EM
MANUTENÇÃO.
CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE
BENEFÍCIOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
AINDA
QUE
NÃO
SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos
planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes
federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a
partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 7/13
disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba
não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a
previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a
acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um
período de longo prazo. 2. Recurso especial provido. (Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, DJ 1.8.2014)” (REsp n° 1.830.847/SP - Rel. Min. MARCO
BUZZI, 03/09/2019).
Decisões no mesmo sentido foram proferidas no
AREsp no 1.079.173/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; AREsp no
1.016.072/MG, Rel. Min. Raul Araújo; AREsp no 854.041/SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva; e REsp. no 1.632.374/MG, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, todos em ações em que se postulava a mesma
gratificação aqui discutida em face dos ora apelados.
No último precedente citado, a eminente Ministra
relatora deixou consignado que:
“Não se trata de admitir ou não que as contribuições de filiados e
patrocinador, correspondentes a eventuais verbas concedidas aos empregados em
atividade no patrocinador da entidade fechada de previdência privada, sejam vertidas
em momento posterior à formação da reserva matemática, mas de mera constatação
de que essa pretensão não se compatibiliza com os princípios e regras do regime
fechado de previdência complementar, o qual guarda autonomia em relação ao
contrato de trabalho” (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 13/09/2017).
Esta Colenda Câmara também já se manifestou
sobre o tema em caso idêntico ao presente:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA - Complementação de aposentadoria - Ação de
cobrança - ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' - Demanda ajuizada,
corretamente, em face da entidade de previdência privada, com a qual o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 8/13
mantém a relação jurídica que embasa sua pretensão, à qual cabe o pagamento do
benefício previdenciário cuja suplementação é postulada - INTERESSE
PROCESSUAL - Inequívoca presença, no caso concreto, do binômio necessidade-
utilidade, em relação à tutela jurisdicional pleiteada - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO - Inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de qualquer óbice à
pretensão do autor - PRESCRIÇÃO - Prestação de trato sucessivo, sujeita à
prescrição quinquenal, nos moldes do que rezam as Súmulas 291 e 427 do STJ, não
atingindo o fundo do direito - Rejeição da matéria preliminar - MÉRITO - Banesprev -
Participação em lucros e resultados - Desacolhimento do pedido inicial, por força do
decidido pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.425.326/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos - Precedentes do STJ e do TJSP - Reforma da decisão
recorrida - Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso provido” (TJSP -
Apelação Cível 1002528-76.2017.8.26.0201 - Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira - j. 11/04/2019).
No mesmo sentido vêm se orientando outras
Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça, após o julgamento do
recurso especial supracitado:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA. BANESPREV. Nos termos de
entendimento pacificado pelo C. STJ (REsp 1.425326/RS), 'nos planos de benefícios
de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta
ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza
para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares', de modo que descabe a pretensão de recebimento da PLR paga
aos funcionários da ativa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária” (TJSP - Apelação Cível 1003655-49.2017.8.26.0201 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 9/13
Rel. Des. Felipe Ferreira - 26a Câmara de Direito Privado - j.
03/10/2017).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Participação nos lucros e resultados
(PLR)/gratificações semestrais. Pedido julgado procedente. Insurgência dos
requeridos. Admissibilidade. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, através
do julgamento do REsp no 1.425.326/RS, submetido ao regime de recursos
repetitivos (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do CPC
vigente), a vedação de repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da Lei Complementar no 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. Verbas
pretendidas que se mostram descabidas. Sentença reformada para julgar
improcedente o pleito, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Rejeitadas as
preliminares, recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial” (TJSP -
Apelação Cível 1004279-41.2018.8.26.0047 - Rel. Des. Marcos
Gozzo - 27a Câmara de Direito Privado - j. 19/02/2019).
“Apelação - Previdência privada - Ação de cobrança - Entidade fechada
de Previdência Privada - Banesprev - Ilegitimidade ativa do patrocinador -
Reconhecimento - Direito à percepção da 'gratificação semestral' após a
aposentadoria - Inexistência. O patrocinador não é responsável pela manutenção do
plano de benefícios nem será responsabilizado pelo pagamento de eventual
condenação às diferenças entre os valores que agravante vem recebendo e o que
deveria vir recebendo, pois tais obrigações recaíram somente sobre a entidade de
previdência administradora do plano de benefícios. Por isso, vem sendo assentado
que o patrocinador de plano de benefício não tem legitimidade para estar no polo
passivo de lide envolvendo entidade fechada de previdência e beneficiário dos seus
planos de benefício, quando a controvérsia versar exatamente sobre esse plano de
benefícios. O sistema de capitalização, adotado no regime previdenciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 10/13
complementar, tem por pressuposto o acúmulo de valores durante o período em que
o participante está em atividade para garantir o pagamento do benefício futuro,
quando preencher os requisitos necessários para aposentar-se ou ocorrido algum
outro fato que determine à concessão de benefício. Assim, as vantagens de qualquer
natureza concedidas aos funcionários em atividade não podem repercutir nos
benefícios complementares dos inativos. Por isso, 'a atual jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os benefícios em
questão - inclusive a gratificação semestral, previstos em acordo ou convenção
coletiva de trabalho para os empregados da ativa, por interferir no equilíbrio
econômico e atuarial da entidade de previdência privada, não integram a
complementação de aposentadoria dos inativos, porquanto sua natureza é
eminentemente indenizatória (e não salarial)' (EDcl no AREsp no 131.556/RS,
Relator: Ministro Marco Buzzi, j. em 21.08.17, decisão monocrática). Apelação do
autor desprovida, provida a da Banesprev” (TJSP - Apelação Cível 1001443-
95.2018.8.26.0047 - Rel. Des. Lino Machado - 30a Câmara de
Direito Privado - j. 05/12/2018).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA - Pretensão inicial voltada à complementação
de benefício aposentadoria, em razão da indevida supressão de verba salarial (PLR)
- Sentença de procedência - Na hipótese dos autos, conquanto ao tempo da
aposentação do autor estivesse vigente Regulamento Pessoal que previa a
distribuição dos lucros de modo semestral para os empregados da ativa e aos
aposentados (art. 56), certo é que a norma interna foi flexibilizada pela recente
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.425.326/RS), a qual fixou o
entendimento quanto a vedação de repasse de vantagens para os benefícios em
manutenção, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares -
'Viragem jurisprudencial' que deve ser observada por este Egrégio Tribunal de
Justiça, em respeito ao dever imposto pelo art. 926 e 927, III, do CPC, para declarar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 11/13
a inexistência de direito do autor ao percebimento de Participação nos Lucros e
Resultados da empresa (PLR) - Recursos providos - Sentença reformada” (TJSP -
Apelação Cível 1093451-63.2017.8.26.0100 - Rel. Des. Carlos
Nunes - 31a Câmara de Direito Privado - j. 16/10/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL Previdência privada. Interposição contra sentença
que julgou improcedente ação de cobrança. Ilegitimidade passiva do banco corréu
não reconhecida. Discussão superada sobre o cabimento ou não da participação dos
lucros e resultados (PLR) da empresa aos aposentados, em razão do posicionamento
exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.425.326/RS, nos
termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Improcedência da ação
confirmada. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida” (TJSP - Apelação Cível
1021923-32.2018.8.26.0003 - Rel. Des. Mario A. Silveira - 33a
Câmara de Direito Privado - j. 30/09/2019).
“Apelação. Previdência privada. Contribuições semestrais e participação
nos lucros e resultados (PLR). Ação de cobrança de funcionário aposentado em face
de banco ex-empregador (Santander) e de entidade previdenciária (Banesprev)
Sentença de improcedência. Autor que foi admitido no banco Banespa após a
vigência da Lei Estadual 200/74. Estatuto e regulamento interno do Banespa que não
se sobrepõe à Lei Estadual, que revogou o direito de as empresas com participação
acionária do Estado concederem complementação de aposentadorias, pensões e
outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação
trabalhista, ou seja, apenas os funcionários que foram admitidos antes da vigência da
referida lei fazem jus as verbas pleiteados e desde que não tenham aderido
espontaneamente ao Plano II da Banesprev, que não prevê o pagamento dessas
verbas. LPR que é paga apenas aos funcionários ativos. Pretensão indevida.
Observância ao posicionamento pacificado pelo STJ em sede de recursos repetitivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 12/13
- REsp 1.425.326/RS. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP - Apelação Cível 1009777-80.2017.8.26.0362 -
Rel. Des. L. G. Costa Wagner - 34a Câmara de Direito Privado - j.
29/10/2019).
“Previdência privada. Ação de cobrança. Pretensão de recebimento de
parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR). Sentença de
improcedência. Apelação da autora. Legitimidade do banco, na hipótese, pois a
alegação é de descumprimento do regulamento pessoal do Banco. A jurisprudência
do E. STJ já firmou o entendimento no julgamento do REsp 1435837/RS, sob o
regime dos recursos repetitivos, no sentido de que: 'O regulamento aplicável ao
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e
estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.' Segundo,
ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no 1425326/RS,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, 'é
vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares' e 'Não é possível
a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de
capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos
benefícios contratados, em um período de longo prazo.' Improcedência do pedido,
mantida. Apelação não provida” (TJSP - Apelação Cível 1006611-
95.2019.8.26.0224 - Rel. Des. Morais Pucci - 35a Câmara de Direito
Privado - j. 21/10/2019).
Nessa conformidade, fica mantida integralmente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-31.2020.8.26.0412 - Palestina - VOTO No 13/13
respeitável sentença recorrida, majorando-se, por consequência, os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
mantida a ressalva referente à gratuidade da justiça deferida ao autor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR